Tribunal: TJMT
Processo: 1010812-09.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010812-09.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO BRANCO
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pela Defensoria Pública, em favor de Cristian Cleiton da Costa Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante em 4/12/2019, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de receptação simples (art. 180, caput, CP).
Sustenta, em síntese, que não estão presentes os pressupostos do artigo 313 do Código de Processo Penal, pois (i) o crime não possui pena superior a quatro anos; (ii) o paciente não é reincidente; (iii) o fato não tem relação com violência doméstica; (iv) a constrição cautelar já se prolonga por cinco meses; (v) além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.
Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 43797049).
É o essencial.
Não estão presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Explico:
O artigo 313 do Código de Processo Penal veda expressamente a imposição da prisão cautelar para delitos apenas com pena igual ou inferior à 04 (quatro) anos, estabelecendo como exceção duas hipóteses bem taxativas, nos seguintes termos:
"Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;
II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;
III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;"
No caso, constata-se que a pena prevista ao crime imputado ao paciente não ultrapassa 4 anos e também o fato não possui qualquer relação com violência doméstica.
Embora o paciente responda a outras ações penais [citadas expressamente no decreto cautelar], em nenhuma delas há condenação com trânsito em julgado.
Recentemente, o STJ compreendeu que mesmo com condenação transitada em julgada, a prisão preventiva não é admissível se decorrido o período depurador da reincidência (HC n. 546557/MG), o que leva à conclusão que, com mais razão, não se deve impor a custódia cautelar a quem, acusado de crime com pena igual ou inferior a quatro anos, apenas responde a outras ação penais, sendo presumidamente inocente.
Portanto, não estando satisfeitos os pressupostos do artigo 313, incisos I, II e III, do Código de Processo Penal, é inadmissível a decretação da prisão preventiva.
Por tais razões, defiro a liminar pleiteada, para revogar a prisão cautelar imposta ao paciente Cristian Cleiton da Costa Oliveira, mediante a obrigação de manter seu endereço atualizado e comparecer a todos os atos do processo, sem prejuízo de outras medidas que o juiz da causa entender necessárias.
O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, se por outro motivo o paciente não estiver de permanecer preso.
Intimem-se.
Após, ouça a Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator